Tribunal: TJDFT
Processo: 0702736-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO. CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO E IDENTIDADE DE CONDUTAS CONDIZENTES À HABITUALIDADE. AÇÕES PENAIS QUE RETRATARIAM A MESMA INFRAÇÃO PENAL, SEM EVIDÊNCIA DE INTERRUPÇÃO E DE NOVA RETOMADA DO CRIME HABITUAL. NÃO OCORRÊNCIA DE CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA BÁSICA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA: IMPOSITIVA A FIXAÇÃO DA PENA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Conduta infracional consistente em exercer, nos dias 24.6.2019 (fato 1), 30.10.2019 (fato 2), 18.10.2020 (fato 3), 28.3.2021 (fato 4), 18.11.2021 (fato 5), 30.11.2021 (fato 6), 21.12.2021 (fato 7), transporte irregular de passageiros sem o preenchimento das condições a que por lei está subordinado o seu exercício (Lei das Contravenções Penais, artigo 47).
II. Recurso do Ministério Público.
A. O crime habitual é aquele em que a realização do tipo incriminador supõe que o agente pratique determinado comportamento de uma forma reiterada, até ao ponto de ela poder dizer-se habitual[1]. Ele se consuma através da prática reiterada e contínua de várias ações, traduzindo um estilo de vida indesejado pela lei penal. Logo, pune-se o conjunto de condutas habitualmente desenvolvidas e não somente uma delas, que é atípica. São requisitos para o seu reconhecimento: a) reiteração de vários fatos, b) identidade ou homogeneidade de tais fatos, c) nexo de habitualidade entre os fatos[2].
B. A reiteração e a identidade das condutas infracionais na mesma localidade (Ceilândia/DF) dão conformidade à habitualidade entre os fatos ocorridos em 28.3.2021, em 18.11.2021 e em 30.11.2021.
C. Elas conduzem ao reconhecimento de que as primeiras condutas constituiriam inexoravelmente elementos integrantes da terceira conduta ilícita para efeito de tipicidade ao artigo 47 da Lei das Contravenções Penais.
D. Ademais, não há elemento indiciário no sentido de que no dia 28.3.2021 o denunciado teria encerrado um ciclo da habitualidade ilícita para então dar início a novos ciclos de crimes habituais em 18.11.2021, e em 30.11.2021.
E. No particular, como bem pontuado na sentença, “não há incidência artigo 69 do Código Penal para efeito de soma das penas aplicadas a cada delito, uma vez que a denúncia imputa ao réu a prática de uma infração penal só, prática habitual do exercício irregular da profissão de motorista de transporte coletivos de passageiros, que teria ocorrido no período de 24/06/2019 a 30/11/2021. Assim, a sequência de fatos descritos na denúncia não alude a concurso material, considerando que a reiteração da conduta, de forma habitual, é circunstância elementar do tipo penal. Dessa forma, os fatos sucessivos não se somam, mas constituem uma infração penal só”.
F. Irretocável, no ponto, a sentença ora revista.
III. Recurso do réu.
A. Inicialmente, ressalta-se que: i) concernente aos fatos 1 e 2, conforme prova subjetiva (testemunhas J.G.A. e J.C.C.), o réu teria sido abordado por policiais militares e estaria a exercer a função de cobrador; ii) quanto ao fato 3, as testemunhas U.A.S., J.F.S.L. e L.C.D. não teriam comparecido à sessão instrutória; iii) em relação ao fato 7, a testemunha W.V.S., não teria recordado dos fatos e nem acompanhado os desdobramentos dessa ocorrência. Em razão disso, cinge o caso ora em julgamento à análise dos fatos 4, 5 e 6.
B. Contexto probatório (fatos 4, 5 e 6): contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais militares e passageiro) e nos demais elementos indiciários (registro de atividade policial n. 209482-2021 – id 43500779). Inexistência de contradição relevante entre as declarações prestadas na fase instrutória pelas testemunhas J.B.P., S.P.S., C.V.P., A.P.T. e R.P.G., as quais confirmaram que o acusado, ao ser abordado, em 28.3.2021, em 18.11.2021 e em 30.11.2021, estava a exercer transporte irregular de passageiros (cobrava deles o valor de R$ 3,50 e de R$ 5,00), sem preencher as condições legais ao exercício da atividade (ids 43501347 a 43501349).
C. De outro vértice, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar na construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existir, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.5.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.5.2017.
D. Concernente à reiteração dos atos infracionais, resultou comprovada a existência de sete termos circunstanciados instaurados contra o acusado por idêntica conduta, o que constitui indicativo de não se tratar de ato isolado o ora analisado nos presentes autos.
E. É de se pontuar, ainda, a distinção entre as esferas administrativa (infração de trânsito) e penal (contravenção penal), de sorte que ser a conduta perpetrada pelo réu punida administrativamente (Código de Trânsito, art. 231, VIII) não impede, por si só, a condenação criminal pelo mesmo fato, ante o princípio da independência entre as instâncias.
F. O argumento de incidência do princípio da intervenção mínima é inaplicável ao caso concreto, diante da relevância do bem jurídico tutelado (segurança viária). Precedentes: TJDFT, 1a T. Recursal, acórdão 1175522, DJE: 11.6.2019; 1a T. Recursal, acórdão 1158833, DJE: 22.3.2019.
G. Ademais, mostra-se socialmente inadequado o habitual transporte remunerado de passageiros sem autorização (“transporte pirata”), por violar a regulamentação da profissão de motorista profissional (Lei 13.103/2015) e as normas de delegação de serviço público (Constituição Federal, artigos 21, XII, e 175).
H. Resulta, pois, ilhada a tese recursal principal de atipicidade da conduta. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao artigo 47 do Decreto-lei 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais).
I. Tese recursal secundária. Dosimetria da pena. No caso concreto, a pena-base foi majorada em quinze dias, sob o fundamento de que “o réu tinha ciência da prática ilícita, que insistiu em reiterar por considerável período de tempo”.
J. Nesse ponto processual, o pleito de fixação da pena-base no mínimo legal há de ser acolhido, dada a impropriedade da circunstância que teria servido de fundamento ao aumento da pena basilar, pois sequer indicada a específica circunstância judicial (Código Penal, artigo 59) que teria sido avaliada negativamente, o que constitui ofensa à ampla defesa.
K. Assim, é de se fixar a pena-base em 15 (quinze) dias de prisão simples, que é tornada “definitiva” à míngua de circunstâncias atenuantes e agravantes (segunda fase) e de causas de diminuição e aumento de pena (terceira fase).
L. No mais, mantidos os demais termos da sentença.
IV. Recursos conhecidos. Improvido o do Ministério Público. Parcialmente provido o do réu. Sentença reformada tão somente para reduzir a pena para 15 (quinze) dias de prisão simples. Mantidos os seus demais termos. Sem custas nem honorários (Lei 9.099/95, artigo 86, § 5o).

[1] Dias, Jorge de Figueiredo, in Direito Penal, Parte Geral, Tomo I, 2a edição, p. 314, Coimbra: Coimbra Editora, 2007.

[2] Nucci, Guilherme de Souza, in Manual de Direito Penal, Rio de Janeiro: Forense, 2020.